Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- O Superior Tribunal de Justiça revisou seu entendimento no julgamento do REsp 1815055/SP, quando concluiu que as exceções à impenhorabilidade destinadas à execução de prestação alimentícia - tais como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15-, não se aplicam aos honorários advocatícios.
2- Entendeu-se que a verba honorária, apesar da natureza alimentar, não se confunde com a prestação alimentícia, uma vez que esta última obrigação é devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.
3- Por conseguinte, não se deve equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.